Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601164-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
19/09/2022
Número: 0601164-29.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 15/08/2022
Processo referência: 06010941220226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL - PODEMOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
842
18/09/2022 21:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.259

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601164-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME EM
LISTA OFICIAL. ERRO DO PARTIDO NA INCLUSÃO DA FILIAÇÃO.
SÚMULA N.º 20 DO TSE. ATA NOTARIAL É DOCUMENTO HÁBIL A
DEMONSTRAR A FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO PRAZO MÍNIMO DE SEIS
MESES. DEFERIMENTO.
1. A antecedência mínima de 6 meses de filiação partidária é condição de
elegibilidade exigida para o deferimento de registro de candidatura, sendo
admitidas outras provas, desde que não unilaterais, nos termos da Súmula n.
20 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Por se tratar de falha meramente formal – falta de inclusão oficial do
candidato – ainda que não devidamente corrigida pelo partido interessado no
momento oportuno, não se pode penalizar o cidadão com o impedimento do
exercício de seus direitos políticos.
3. Havendo prova da filiação partidária, com antecedência de seis meses do
dia da eleição, é de rigor o deferimento do registro de candidatura.
4. Na espécie, o candidato apresentou ata notarial na qual foram registrados
diálogos entre ele e o Secretário do Partido em que consta a solicitação de
sua filiação partidária em tempo hábil. Prova válida, nos termos da Súmula n.
20 do Tribunal Superior Eleitoral.
5. Preenchida a condição de elegibilidade da filiação partidária, bem como as
demais condições exigidas em lei e inexistentes causas de inelegibilidade, o
Num. 43157842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124757
Número do documento: 22091821301982800000042124757

pedido de registro de candidatura deve ser deferido.
6. Registro deferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.
Curitiba, 16/09/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por JOSÉ ANTÔNIO
FERREIRA MARTINS, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 19222, pelo Partido Podemos – PODE.
Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43077118).
Ultrapassada a fase de diligências, o candidato apresentou os documentos
exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação prestada
pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43087496), remanescendo a pendência de
comprovação de filiação partidária no prazo de 6 meses antes das eleições, com base em
informações obtidas do Sistema de Filiação Partidária e documentos apresentados pelo
candidato após intimação para diligências.
Aberta vista (ID 43093929), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela
suspensão do feito até a apreciação do Recurso Eleitoral n.º 06000022-
50.2022.6.16.0174 e, subsidiariamente, pelo indeferimento com fundamento no artigo 9º
da Lei 9.504/1997 e do artigo 10 da Resolução TSE n. 23.609/2019.
A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias juntou a estes autos
registros internos do Sistema de Filiação Partidária (Filia) mediante o qual é possível
aferir que o ora candidato possui anotação de filiação partidária junto ao Podemos –
Pode, desde a data de 28/03/2022. Contudo, verifica-se, ainda, que essa informação foi
incluída pelo partido no referido sistema em 31/05/2022 (ID 43099538).
Intimado, o candidato apresentou ata notarial (ID 43131100) em que consta
diálogo entre o requerente e o secretário do Diretório Estadual do Partido Podemos, Sr.
Paulo Oliveira, com data de 29/03/2022, em que o ora candidato solicita sua filiação
partidária junto ao mencionado partido.
É o relatório.
Num. 43157842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124757
Número do documento: 22091821301982800000042124757

VOTO
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado JOSÉ ANTÔNIO
FERREIRA MARTINS, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 19222, pelo Partido Podemos – PODE, no qual foi apresentado parecer pela
Procuradoria Regional Eleitoral pela suspensão do feito até a apreciação do recurso
eleitoral n.º 06000022-50.2022.6.16.0174 e, subsidiariamente, pelo indeferimento com
fundamento no artigo 9º da Lei 9.504/1997 e do artigo 10 da Resolução TSE n.
23.609/2019.
Ainda que não tenha sido impugnado, o pedido de registro não veio instruído
com toda a documentação exigida em lei, mais detidamente a necessária comprovação
de filiação partidária.
O artigo 9º da Lei 9.504/1997 estabelece que:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado
no caput, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do
candidato ao partido de origem.

O referido dispositivo é reiterado no artigo 10 da Resolução TSE n.
23.609/2019:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo (Lei nº
9.504/1997, art. 9º). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso V, da Resolução nº
23.624/2020)
§ 1º Havendo fusão ou incorporação de partidos políticos após o prazo estabelecido
no caput, deve ser considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação da
candidata ou do candidato ao partido político de origem (Lei nº 9.504/1997, art. 9º,
parágrafo único). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 9º, inciso VI, da Resolução nº
23.624/2020)
§ 1º-A Poderá ser lançada como candidata pela federação a pessoa que estiver
filiada, no prazo indicado no caput deste artigo, a qualquer dos partidos políticos que a
integram. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 2º Nos municípios criados até 31 de dezembro do ano anterior às eleições, o
domicílio eleitoral deve ser comprovado pela inscrição nas seções eleitorais que
funcionam dentro dos limites territoriais do novo município.
Num. 43157842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124757
Número do documento: 22091821301982800000042124757

§ 3º É facultado ao partido político, mesmo se integrar federação, estabelecer, em
seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores aos previstos em lei com
vistas a candidaturas a cargos eletivos (Lei nº 9.096/1995, art. 20). (Redação
dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 4º Os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do partido visando à
candidatura a cargos eletivos não podem ser alterados no ano da eleição (Lei nº
9.096/1995, art. 20, parágrafo único)

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da Lei
nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de filiados, por parte
do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in casu, não foi
observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da filiação
partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou a súmula n.º 20 que assim
dispõe:

Súmula 20/TSE.
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

No caso em tela, o requerente apresentou como prova de sua filiação
partidária a sua ficha de filiação, data de 28/03/2022 (ID 43087110), bem como conversas
pelo whatsapp com o Secretário do Partido Podemos, “Paulinho”, nas quais há tratativas
sobre sua filiação partidária (ID ́s 43087113 e 43087113).
Quando à ficha de filiação, o entendimento pacífico é de que se trata de
documento unilateral que não é hábil a demonstrar o vínculo e a data do início da filiação
partidária, nos termos da citada Súmula nº. 20 do TSE.
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. DEPUTADO
ESTADUAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. (...).
1. A documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido político (e.g.,
ficha de filiação, relatório extraído do sistema Filiaweb, atas de reunião) não se
reveste de fé pública e, precisamente por isso, não possui aptidão para demonstrar o
preenchimento da condição de elegibilidade insculpida nos art. 14, § 3º, V, da
CRFB/88, art. 9º da Lei nº 9.504/97 e art. 18 da Lei nº 9.096/95 (Precedentes: AgR-
REspe n° 641-96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 25.9.2014; AgR-
Num. 43157842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124757
Número do documento: 22091821301982800000042124757

REspe n° 90-10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e AgR-REspe n° 74-
88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012). (...)
6. Agravo regimental desprovido”.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 113185, Acórdão de 23/10/2014,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
23/10/2014).

Por outro lado, mediante consulta ao sistema de filiação partidária “Filiaweb”,
verifica-se que o ora candidato consta com anotação de filiação feita pelo partido
Podemos - PODE, desde 28/03/2022, conforme informação prestada pela Coordenadoria
de Contas Eleitorais e Partidárias (ID 43099538), a qual foi inserida no sistema somente
em 31/05/2022.
Por se tratar de falha meramente formal, ainda que não devidamente
corrigida pelo partido no momento oportuno, não se pode penalizar o candidato por
desídia do grei de prestar a informação pertinente à filiação partidária à Justiça Eleitoral
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, impedindo-o, assim, de exercer seus
direitos políticos passivos de índole fundamental.
Demais disso, o candidato apresentou ata notarial na qual foi registrada
diálogos entre ele e o Secretário do Partido Podemos, Sr. Paulo Oliveira, com data de
29/03/2022, em que consta a solicitação de sua filiação partidária junto ao mencionado
partido, ata esta tida como prova sem caráter unilateral e contemporânea ao tempo da
filiação alegada, qual seja, 28 ou 29 de março de 2022.
Esse conjunto probatório comprova que o candidato é filiado ao Podemos -
Pode, atendendo, ainda, o requisito de 6 (seis) meses de filiação antes da data de
realização do pleito, em observância à referida Súmula n.º 20 do Tribunal Superior
Eleitoral, a qual permite a comprovação da filiação partidária por outros meios, desde que
não baseada em provas unilaterais.
Nesse sentido, colaciona-se julgado deste Regional no qual se admite que a
comprovação de filiação partidária pode ser corroborada por outros meios:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. CANDIDATA QUE NÃO CONSTA DA LISTA OFICIAL DO PARTIDO
POR ERRO NA GRAFIA DO SEU NOME. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO POR
OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SÚMULA Nº. 20 DO TSE.
1. As relações de filiados submetidas à Justiça Eleitoral constituem apenas um meio
de prova da filiação e não um requisito indispensável à sua constituição, que pode ser
suprida por outros elementos, nos termos da Súmula nº. 20 do TSE.
2. Candidata que consta como filiada ao PEN no registro interno do Partido desde
17/09/2015, nos termos da consulta realizada junto ao sistema de filiação partidária
“ELO 6”.
Num. 43157842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124757
Número do documento: 22091821301982800000042124757

3. “Se consta do cadastro da Justiça Eleitoral registro da filiação de eleitora na
agremiação partidária, o que foi corroborado por outros documentos acostados aos
autos, deve ser reconhecida a regularidade da referida filiação” (TSE, REspe nº.
35793, Rel. Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, DJE de 01/02/2010).
4. Tratando-se de falha meramente formal – grafia no nome da filiada –, ainda que
não devidamente corrigida pelo partido interessado no momento oportuno, não se
pode penalizar a candidata com o impedimento do exercício de seus direitos políticos
passivos.
5. Não cabe análise do pedido de inclusão do nome da filiada na próxima lista do
cadastro da Justiça Eleitoral, porquanto foge da temática deste procedimento
específico de registro de candidatura.
6. Recurso parcialmente provido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL Nº 76-44.2016.6.16.0055. Relator Des. Xisto
Pereira. Julgado em 16/09/2016. Publicado em sessão)

Dessa forma, conclui-se que restou sanada a condição de inelegibilidade
consubstanciada na comprovação de filiação partidária com a antecedência necessária
de 6 (seis) meses antes do pleito pelo requerente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA MARTINS, ao cargo de Deputado Estadual,
sob o número 19222, pelo Partido Podemos – PODE, ante a comprovação de filiação
partidária com a antecedência necessária.

RODRIGO AMARAL
Relator
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção
municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da
Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos
eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº
13.877, de 2019)
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
Num. 43157842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124757
Número do documento: 22091821301982800000042124757

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601164-29.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
JOSE ANTONIO FERREIRA MARTINS - Advogados do REQUERENTE: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315-A, JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361 - REQUERENTE:
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 16.09.2022.
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do que
passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada pela Lei
nº 13.877, de 2019)
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3o Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de seus
filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo, sexo,
número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço,
telefones, entre outras. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Num. 43157842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124757
Número do documento: 22091821301982800000042124757